Tribunal: TJBA
Processo: 0523812-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523812-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA SOUZA DANTAS

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pela autora, após mais de cinco anos de inércia, mesmo após ter sido regularmente intimada para manifestação quanto à produção de provas e, posteriormente, para impulsionar o feito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da extinção do feito por abandono da causa, notadamente diante da alegação de ausência de intimação pessoal válida da parte autora, exigência prevista no §1º do art. 485 do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora permaneceu inerte mesmo após ter sido intimada no endereço constante da petição inicial, sendo representada pela mesma advogada que subscreveu a petição inicial e manejou o presente recurso.

4. A finalidade da exigência legal de intimação pessoal foi atendida, não havendo qualquer alegação de mudança de endereço ou de prejuízo decorrente da forma da intimação.

5. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, sobretudo quando não impugnada pela parte interessada.

6. A inércia prolongada, somada à ausência de justificativa e à frustração da produção de prova requerida pela parte contrária, evidencia o desinteresse da parte autora e justifica a extinção do feito por abandono.

IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523812-40.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante FERNANDA SOUZA DANTAS e como apelada FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .